Tribunal: STF
Processo: ADI 3309
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE DE ATOS INVESTIGATÓRIOS PRATICADOS APÓS O PRAZO E ANTES DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE PRORROGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Sem prejuízo do resguardo ao direito constitucional à duração razoável do processo, o prazo para conclusão da investigação preliminar é reconhecidamente impróprio.



    2. Não há vício, por si só, na prática justificada de atos investigatórios enquanto se aguarda a autorização judicial pela prorrogação da investigação, inclusive no caso de indeferimento do pedido de prorrogação.



    3. Embargos de declaração acolhidos.